Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. VALORES INDEVIDAMENTE EXTRAÍDOS DA CONTA VINCULADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. SAQUES INDEVIDOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. VÁLIDO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O litígio não pode ser solucionado por meio da adoção das regras insculpidas no CDC, posto que, a LC no 08/1970, que instituiu o Programa (PASEP), atribuiu ao BANCO DO BRASIL a qualidade de gestor do Fundo, sendo certo que as atribuições inerentes à função designada, nem de longe correspondem àquelas indicadas no art. 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Os cálculos apresentados pela parte autora, ora recorrente, não teriam atendido, de maneira adequada, às determinações impostas pelo art. 3o da LC 26/1975, art. 4o e 12o da Lei no 9.365/1996; Decreto no 9.978/2019, e demais diretrizes estipuladas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
3. A constatação de inexistência de retirada ilícita de quantias parciais, de “dentro” da conta particular do participante do programa, aliado à constatação de uso incorreto de índices de correção monetária, pela parte autora, ora recorrente, fulmina, de uma vez por todas, a pretensão indicada na petição inicial e no recurso.
4. A exigência legal de prequestionamento é suprida desde que a tese defendida pela parte seja apresentada com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. Precedentes do STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.